Tribunal: TJDFT
Processo: 0031203-88.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Cheque. Prazo prescricional. Inércia do exequente. Intimação pessoal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional intercorrente da execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque; (ii) definir se há necessidade de intimação pessoal do exequente; e (iii) definir se houve inércia do exequente que justificasse a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque é de seis (6) meses, nos termos do art. 59, da Lei no 7.357/85.
4. A execução de título executivo extrajudicial fundada em cheque não se confunde com a ação de cobrança, tampouco com a ação monitória, cujos prazos prescricionais são quinquenais.
5. A descaracterização da inércia para impedir a prescrição intercorrente exige a realização de diligências necessárias, úteis e adequadas, que realmente demonstrem que o exequente está buscando cumprir o ônus que lhe é atribuído no processo executivo.
6. O simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.
7. A intimação pessoal, com intuito de que a parte exequente dê andamento ao feito, não é necessária para reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 921, § 4o; Lei no 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708319-88.2017.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28/06/2023; TJDFT, APC 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, APC 0025723-90.2016.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024; Súmula 150/STF.